Tribunal: TJES
Processo: 0000375-88.2022.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000375-88.2022.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06. ABSOLVIÇÃO INDEVIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUTOR DO TRÁFICO. INAPLICÁVEL. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade indenes de dúvidas do delito sediado no artigo 33 c/c artigo 40, IV da Lei 11.343/06.

2. Apesar da negativa do recorrente, no caso dos autos, prevalece o depoimento firme e detalhado prestado em Juízo pelo policial militar que efetuou a prisão em flagrante, o qual, conforme jurisprudência pátria, possui credibilidade probatória. Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDOMENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

3. Desse modo,

analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial, os antecedentes, o local e as condições em que se desenvolveu ação é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

4. A prática do ato infracional n. 0002706-51.2016.8.08.0048, análogo ao crime de tráfico de drogas, tendo o recorrente cumprido medida socioeducativa no ano de 2018, vindo a praticar o tráfico de drogas em menos de 4 anos, autoriza a não aplicação do redutor do tráfico, nos termos da sentença objurgada.

5. O crime de desobediência pode ser evidenciado pelo relato da testemunha de acusação prestado em juízo, que possui credibilidade probatória.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDSON SANTOS DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado da imputação que lhe é feita, com fulcro no art. 33 da Lei n° 11.343/06 e art. 330, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 05 anos de reclusão, e 05 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 511 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pretende a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória, relativamente ao crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 ou pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado. Almeja, ainda, a absolvição do recorrente quanto ao crime previsto no artigo 330 do Código Penal.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
EDSON SANTOS DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado da imputação que lhe é feita, com fulcro no art. 33 da Lei n° 11.343/06 e art. 330, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 05 anos de reclusão, 05 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 511 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pretende a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória, relativamente ao crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 ou pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado. Almeja, ainda, a absolvição do recorrente quanto ao crime previsto no artigo 330 do Código Penal.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, consta da peça acusatória que, no dia 28 de maio de 2022, por volta de 20h05min, na Rua da Eta, Cobraice, no Município de Conceição da Barra/ES, o recorrente trazia consigo 02 papelotes de “cocaína”, 06 pedras de “crack”, e ainda uma quantidade em dinheiro de R$ 87,00 e guardava em sua residência, dentro de uma mochila, 4 papelotes de “cocaína”, 01 pino de “cocaína” e 09 pedras de “crack”, sem autorização para tanto e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra, ainda, a denúncia que o recorrente “resistiu ativamente a sua condução para Delegacia de Polícia, sendo necessário a utilização de força para imobilização dele, diante do fato dele ter desobedecido às ordens dos policiais militares para que se portasse de maneira adequada.”

Diante disso, o recorrente foi denunciado e condenado nas iras dos artigos 33 da Lei n. 11.343/06 e 330 do Código Penal, conforme já relatado.

Rememorados, brevemente, os fatos, passo a análise das pretensões veiculadas nas razões recursais.

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA: artigo 33 da Lei n. 11.343/06. DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO:

A Defesa pretende, inicialmente, a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória, relativamente ao crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão à Defesa.

A
materialidade
do crime sediado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 pode ser evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao recorrente, encontra-se consubstanciada pelas provas testemunhais coligidas nos autos, em especial, a do Policial Militar que participou da diligência.

Em juízo
, a testemunha PMES Givanilson dos Santos Rocha narrou toda a dinâmica dos fatos, desde o início da ocorrência até a prisão em flagrante do recorrente, conforme se extrai do excerto abaixo:

No dia dos fatos, estávamos em patrulhamento preventivo na região, de que se tratava de uma casa suspeita mais mesmo assim fomos informados nesse dia que um indivíduo estava fazendo tráfico de drogas em frente à escola, e como já era de conhecimento nosso prosseguimos até o local onde identificamos o indivíduo e durante a abordagem encontramos as substâncias ilícitas para o comércio, ele estava fora da residência no portão, sozinho, durante a abordagem quando nos aproximamos dele ele se virou para o portão para entrar na residência, quando encontramos os entorpecentes ele começou a apresentar a resistência" (...) "entramos na residência dele encontramos uma quantidade de entorpecentes em uma mochila e uma quantidade de entorpecentes com ele também, já tínhamos informações que ele estava traficando, na casa só tinha ele, depois de prendê-lo que apareceu outras pessoas." (...) "a casa se situa no bairro cobraice, com o indivíduo encontramos uma quantidade de entorpecentes e na casa uma outra quantidade, o indivíduo apontou para a mochila mostrando onde estava as drogas, junto ao Edson as drogas estavam no bolso do mesmo. (...).

As declarações prestadas, em
sede policial
, pela testemunha PMES RAVI CARVALHO MOURÃO, embora não tenha sido ouvido em juízo, por pertencer a outro batalhão no momento da oitiva, estão em perfeita consonância com o depoimento prestado pela testemunha supramencionada.

Por sua vez, a testemunha Fernando Cândido da Silva, casado com a prima do recorrente, disse,
em juízo
, que desconhecia a prática do tráfico de drogas, mas tinha ciência da condição de usuário do recorrente.

Em
interrogatório judicial
, o recorrente confessou a propriedade das drogas, mas afirmou que as tinha apenas para fomentar seu vício.

Contudo, a despeito da negativa do recorrente, verifico que as circunstâncias da apreensão das drogas, narradas pelas testemunhas que efetuaram a prisão em flagrante,
in casu
, relato da mercancia por terceiros, o local em que ele estava (na frente da residência), a natureza dos entorpecentes (cocaína e crack) e a presença de notas de reais fracionadas, são incompatíveis com a condição de usuário, além de evidenciar a
justa causa para o ingresso dos policiais militares em sua residência
.

Ademais, não há óbice a coexistência das figuras de usuário e traficante, conforme se depreende do julgado abaixo colacionado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2.
O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes
.

3. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, AC

Nº 0003555-52.2022.8.08.0035, Segunda Câmara Criminal, Relator: Des. Helimar Pinto. Data de Julgamento: 27/02/2024).

Nessa toada,

analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial, os antecedentes, o local, as condições em que se desenvolveu ação e, ainda, os depoimentos prestados pelos policiais militares, em sede policial, e, em juízo, que possuem credibilidade probatória,
é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas, o que torna descabida a tese de desclassificação para o delito sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

E
m sendo assim, a manutenção da condenação pela prática do delito sediado no artigo 33 de regência é medida que se impõe.

II. DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO: artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06:

Mantida a condenação, subsidiariamente, a Defesa pugna pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Do mesmo modo, sem razão à Defesa.

Isso porque, conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a prática de atos infracionais pretéritos pode obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES DESFAVORÁVEIS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4.º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANOTAÇÕES ACERCA DA CONTABILIDADE DO TRÁFICO. HISTÓRICO INFRACIONAL. REDUTOR INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO .

1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

2. No caso, o Agravante ao avistar os Policiais empreendeu fuga, e os integrantes da força de Segurança Pública notaram que o agente levava consigo uma bolsa, que aparentava conter drogas. Iniciada a perseguição, antes de ingressar na casa, o suspeito foi alcançado.

Na busca pessoal, os Policiais localizaram com o Réu, ainda na parte externa do imóvel, grande porção de entorpecentes. Ao analisar a área, os Policiais notaram que a Corré mantinha em depósito, no interior da residência, outras porções de drogas com embalagem similar àquelas que o Acusado trazia consigo, de forma que imediatamente adentram à casa e realizaram a apreensão das drogas que lá estavam. Todo esse contexto revela elementos mínimos a caracterizar fundadas razões, de modo a afastar o pedido de nulidade. Dito de outro modo, havia dados objetivos, concretos e suficientes quanto ao armazenamento das drogas (crime permanente) no interior da casa. Precedentes.

3. Para desconstituir a convicção do Tribunal local de que o ingresso no domicílio teria se dado de modo diverso, imprescindível seria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável de se promover no rito célere e estreito do habeas corpus ou do recurso que lhe faz as vezes.

4. Quanto à aplicação da pena privativa de liberdade, as instâncias ordinárias sopesaram negativamente a quantidade de drogas apreendidas para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria, o que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, "[d]e acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal [...]" (HC 437.745/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

5. A incidência da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada ante a constatação da dedicação do Agravante a atividades criminosas. Além da posse de vasta quantidade de entorpecentes, de espécies diversas, bem como dinheiro e anotações de contabilidade do tráfico, foi verificado que o Agravante possui "representação por ato infracional julgada procedente em 2020 (cf. certidão de fl.46 - processo nº 1500039-48.2020 e consulta ao ESAJ)".

6. O referido posicionamento não diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, no qual prevaleceu o entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.

7. Ademais, essencial ponderar que "da atenta análise da sentença, observa-se que o Magistrado singular consigna não só a quantidade de droga apreendida, embalada para venda, para afastar o redutor, mas, também, a existência de contabilidade, circunstâncias que, aliadas, denotam a dedicação a atividades criminosas" (AgRg no HC n. 831.145/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 28/08/2023, DJe de 1º/09/2023).

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 746.832/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024).

No caso dos autos, a prática do
ato infracional n. 0002706-51.2016.8.08.0048, análogo ao crime de tráfico de drogas
, tendo o recorrente cumprido medida socioeducativa no ano de 2018, vindo a praticar o tráfico de drogas em menos de 4 anos, autoriza a não aplicação do redutor do tráfico, nos termos da sentença objurgada.

III. DA TESE ABSOLUTÓRIA: artigo 330 do Código Penal.

Por fim, pugna a Defesa pela absolvição quanto ao crime de desobediência (artigo 330 do Código Penal).

Sem razão.

O artigo 330 do Código Penal preconiza que comente crime quem “desobedecer a ordem legal de funcionário público.”

É possível extrair dos depoimentos prestados, em sede policial e, em juízo, pelos policiais militares que realizaram o fragrante, o descumprimento de ordem emanada ao recorrente, logo após ser informado de que iria ser direcionado à Delegacia de Polícia, após ingressaram regularmente na residência e visualizaram mais drogas no interior de uma mochila.

É o que se colhe do julgado, desta Primeira Câmara Cível, abaixo colacionado:

PENAL. PROCESSO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Configura-se o crime de desobediência quando houver o descumprimento de ordem emanada em contexto de atividade de policiamento ostensivo.

2. O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução.

(TJES, AC

Nº 0000578-08.2017.8.08.0021, Primeira Câmara Criminal, Relator: Des. Willian Silva. Data de Julgamento: 25/10/2022).

Ademais, na oportunidade do interrogatório judicial, o recorrente não se desincumbiu de afastar as alegações prestadas, em juízo, pela testemunha PMES Givanilson dos Santos Rocha.

Nesse cenário, a manutenção da condenação em todos os exatos termos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.